Tribunal: TJDFT
Processo: 0037827-20.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0037827-20.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARLY JUSTINO DA SILVA, ANTONIO MARQUES DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando os autos, verifico que o Ente Devedor apresentou a proposta de acordo direto, realizado sem advogado, com deságio de 40% (quarenta por cento), e a planilha de cálculos (ID 20733246). A Contadoria Judicial certificou que os valores devidos estão em consonância com os parâmetros determinados na legislação vigente (ID 22391046), sendo proferido despacho de regularidade (ID 23663622). Intimada, a credora aceitou os termos do acordo, concordou com os cálculos de atualização e apresentou a conta corrente para pagamento via transferência bancária (ID 2544139). Assim, tendo em vista a manifestação da parte e por tratar-se de direito individual disponível, HOMOLOGO o acordo direto realizado e os cálculos expostos na planilha de ID 20733246, p 7, e defiro o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e a credora não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do credor do precatório; c) No caso de transferência para instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB, será transferido o valor líquido, deduzidas as tarifas bancárias da TED (atualmente R$ 18,75); d) A data provável do crédito, em regra, será 7 a 10 dias úteis após prolação da sentença que homologar o acordo direto e os cálculos, no sistema PJe; e) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/); f) Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informa que NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação à credora MARLY JUSTINO DA SILVA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seu(s) crédito(s) devidamente quitado(s), observando-se a devida ordem cronológica. Expeça-se a respectiva ordem de levantamento, anexando-se via nos presentes autos. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome da credora MARLY JUSTINO DA SILVA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac